Tribunal: TJSP
Processo: 0001903-88.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – - MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA – PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001903-88.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são apelantes
DIEGO RAIMUNDO COSTA e MARCOS ROBERTO RODRIGUES MORGADO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568
Comarca de São João da Boa Vista
Apelantes: Diego Raimundo Costa e Marcos Roberto Rodrigues
Morgado
Apelado: Ministério Público
Voto no 24142
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE
CONDUTA NÃO ACOLHIMENTO - MAJORANTE DO
CONCURSO DE AGENTES MANTIDA
PENAS E
REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Diego
Raimundo Costa e Marcos Roberto Rodrigues Morgado, contra a r.
sentença de fls. 133/137, que os condenou pela prática do crime
previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, impondo-lhes a pena
privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto, além pagamento de 13
dias-multa.
Inconformados, recorrem (fls. 139/142). Marcos
busca absolvição, argumentando com a “atipicidade de conduta” (em
verdade acena com ausência de adesão aos atos cometidos pelo
corréu), ou reconhecimento de participação de menor importância.
Subsidiariamente, ambos requerem redução das penas.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
3
173/177).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento dos apelos (fls. 189/194).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 56/57), do dia 30 de
março de 2018, na residência situada na Rua Presidente Franklin
Roosevelt, n° 16, bairro Perpétuo Socorro, cidade e comarca de São
João da Boa Vista, Diego Raimundo Costa e Marcos Roberto
Rodrigues Morgado,, agindo em concurso e identidade de propósitos,
mediante violência, subtraíram, em proveito comum, 01 bolsa,
contendo a quantia de R$ 50,00, pertencente a Magali Braido Ortiz.
A materialidade delitiva restou demonstrada pela
portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), laudo pericial (fls.
08/09), auto de reconhecimento fotográfico e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pela confissão dos acusados e palavras
da vítima.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Tanto na fase policial, quanto em juízo, os
acusados confessaram os fatos a ele atribuídos, tendo Diego
relatado que após usar drogas, se encontrou com Marcos e lhe
indagou se a vítima teria dinheiro, tendo ambos ido até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
4
residência da ofendida, e como a porta estava aberta, entraram no
local. Disse que Marcos foi até a cozinha, tendo o interrogando
ido ao quarto da vítima, que se assustou, ante o que admitiu ter
desferido um soco na ofendida e subtraído sua bolsa, após o que
saiu correndo e não viu mais Marcos na casa. Destacou que não
pressionou o rosto na vítima contra o colchão, e afirmou que em
continuidade, foi a uma casa abandonada, onde se encontrou
novamente com Marcos e lhe deu R$ 30,00 ou R$ 40,00.
Salientou que residia perto da vítima, e argumentou que na bolsa
dela havia cerca de R$ 80,00. Por sua vez, o corréu Marcos
narrou que havia ingerido cachaça, e que quando se encontrou
com Diego, ambos resolveram ir à casa da vítima para ver se esta
tinha dinheiro. Contou que ao colocar a mão sobre a maçaneta da
porta, percebeu que esta estava aberta, tendo ambos os acusados
entrado na casa. Disse que foi até a cozinha, tendo Diego ido ao
quarto da vítima e em seguida, passado correndo com a bolsa da
ofendida. Contou que posteriormente, Diego lhe deu R$ 30,00 ou
R$ 40,00. Alegou não saber se Diego desferiu um soco na
ofendida ou se pressionou o rosto dela contra o colchão. Além da
confissão dos acusados, a autoria delitiva restou confirmada pelas
declarações da vítima, que narrou que enquanto estava deitada,
percebeu que o acusado Diego entrou em seu quarto, tendo tal réu
se colocado sobre seu corpo e pressionado seu rosto e seus olhos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
5
fazendo com que seu nariz sangrasse. Disse, ainda, que enquanto
isso ocorria, percebeu que o acusado Marcos estava dando
cobertura para Diego, pois estava na porta de seu quarto, e
comentou que um dos acusados pegou o dinheiro contido em sua
bolsa, que não foi recuperado. Mencionou que os réus moravam
perto de sua casa, e alegou que ficou com muito medo. Diante de
tais relatos e considerando que além dos réus terem confessado a
prática do roubo, ambos os acusados foram vistos pela vítima
dentro de sua casa, tendo Diego a agredido enquanto que Marcos
ficou na porta de seu quarto, dando cobertura ao comparsa para a
prática da subtração, é de se entender que restou confirmada a
autoria delitiva de ambos os acusados. Ainda que Marcos não
tivesse, propriamente, agido com violência em relação à vítima, e
nem tivesse subtraído o dinheiro da bolsa da ofendida, como ele
chegou a entrar na residência da ofendida junto com o corréu,
para ver se esta tinha dinheiro (o que revela o conluio para a
subtração), tendo ficado na porta do quarto da vítima, dando
cobertura a Diego enquanto este a agredia e subtraía o dinheiro da
ofendida, é inegável que com tal conduta, Marcos acabou
participando do roubo, merecendo responder pelas penas do
referido delito, nos termos do artigo 29, do Código Penal, não
prosperando a alegação de atipicidade de sua conduta e nem o
pedido de absolvição, formulados pela Defesa. Tal entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
6
mais se justifica porque Marcos recebeu parte do dinheiro
subtraído, sendo inegável que ao dar cobertura para a prática da
subtração, sua participação teve fundamental importância no
sucesso da empreitada criminosa. No que diz respeito à causa de
aumento de pena descrita na denúncia, foi ela perfeitamente
caracterizada, ante o comprovado conluio existente entre os réus
para a prática do roubo, merecendo ser observado que ainda que os
réus tenham afirmado que Marcos ficou apenas na parte da
cozinha, tal versão foi contrariada pelas declarações da vítima, que
viu Marcos na porta de seu quarto, merecendo receber especial
valor as declarações da vítima, por se cuidar de delito praticado na
clandestinidade. (sic fls. 134/135).
Como exposto, os réus confessaram a autoria do
delito.
Inegável a confiabilidade da confissão judicial dos
apelantes, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade,
tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de decidir ainda
que fosse o único elemento incriminador. Demais disso, somente
perderia sua força se desmentida pelas provas restantes (cf. Adalberto
José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3a ed., Saraiva,
1994, pág. 99). E assim também é a jurisprudência majoritária (RTJ,
91/413; RT, 625/338 e 744/573; RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112,
15/47, 30/263, 44/79 e 46/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
7
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do
Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já deixou
assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais” (STF,
2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).
É o que ocorre na hipótese, em que a confissão dos
réus foi corroborada pelo relato da vítima, assegurando ter sido
abordada por dois agentes. Marcos foi a pessoa que “deu cobertura”,
enquanto Diego a agrediu e subtraiu seu dinheiro.
Ao contrário do alegado pela Defesa, não há se falar
em atipicidade de conduta, em razão o réu Marcos não ter praticado
violência nem a efetiva subtração do valor.
Evidenciado o conluio entre os agentes, de rigor a
aplicação da teoria monista e a subsunção da conduta de todos os
autores na execução do crime de roubo circunstanciado.
Tendo ambos os acusados, nessa ordem de ideias, o
domínio do fato, com colaboração voltada ao sucesso das atividades
de roubo, devem responder, de forma solidária, por todas as infrações
desenvolvidas, em respeito à teoria monista adotada pelo CP, no seu
art. 29, em tema de concurso de pessoas.
Nesse sentido:
“O nosso Código Penal, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
8
artigo 29, adotou a teoria monista, segundo a qual todos
aqueles que concorrem para a conduta delitiva, ainda que
não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo
mesmo crime. Segundo a doutrina pátria, para que haja o
concurso de agentes, mister se faz a presença de alguns
requisitos, os quais podem ser assim enumerados: a)
existência de infração penal ao menos tentada, podendo o
concurso de agentes ocorrer em qualquer fase do iter
criminis, até a consumação do delito; b) pluralidade de
condutas com relevância causal de cada qual para o
resultado; c) unidade de infração (face à adoção da Teoria
Monista); d) liame psicológico entre os agentes (unidade
de desígnios) e; e) liame fático entre as ações dos
concorrentes, ainda que um deles não saiba da ação do
outro.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0017431-68.2004.8.26.0079, 12a Câmara de Direito
Criminal, Relator Paulo Rossi, 28/05/2014).
De qualquer forma, a vítima foi categórica ao
afirmar que Marcos ficou “dando cobertura“ para Diego. Não
bastasse, após os fatos, Diego repassou a Marcos parte do dinheiro
subtraído. Demonstrada, portanto, sua adesão à conduta criminosa
desde os atos preparatórios, avançando para a execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
9
complementando após a consumação e o exaurimento.
A majorante de concurso de agentes, por seu turno,
deve ser mantida. Afinal, réus e vítimas confirmam a participação de
ambos na prática do crime.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na
primeira
fase,
diante
das
circunstâncias
estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, as penas (de ambos os
réus) foram estabelecidas no mínimo legal de 04 anos de reclusão,
além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da
confissão de ambos. Todavia, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001903-88.2018.8.26.0568 -Voto no
10
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, em virtude da majorante relativa
ao concurso de agentes, as penas foram exasperadas em 1/3,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Fica mantido o regime intermediário, que não foi
objeto de insurgência pela defesa ou acusação, e é compatível com o
quantum de penas e com as circunstâncias objetivas e subjetivas do
fato.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
AMARO THOMÉ
Relator